Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-59.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE ANDRADE MELO - CPF: 030.761.901-05 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVAS QUE DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO LEGÍTIMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARIA VIEIRA DE ANDRADE MELO
sustenta, em síntese, não ter contratado os serviços da empresa
BANCO BRADESCARD S.A
, alegando desconhecer a origem do débito inscrito em cadastro de proteção ao crédito no seu nome.

2.

Pretendeu a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

3.

A dívida objeto da insurgência foi inscrita em 08/07/2016 no valor de R$ 386,60 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), de uma suposta dívida vencida em 10/06/2016, tendo a parte Recorrida outras duas negativações posteriores a ora discutida.

4.

Em primeiro grau restou determinada a inexistência do débito, e a obrigação indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado, pretendendo o indeferimento
in totum
da pretensão da exordial, alega que os débitos são devidos e oriundos de contratação regular, pretende o reconhecimento da licitude das cobranças, com a exclusão do dever indenizatório, ou ainda, a sua minoração.

6.

Registro que, ao diligenciar, este juízo constatou que o endereço informado pela parte Recorrida na exordial é muito próximo aos endereços dos estabelecimentos apontados nas faturas, o que demonstra a utilização cotidiana do referido Cartão de Crédito.

7.

Sendo assim, reconheço que inexiste falha na sua prestação de serviço prestado pela empresa Recorrente, tendo a mesma agido dentro de suas faculdades legalmente asseguradas ao negativar o nome da Recorrida.

8.

Sentença que merece ser reformada.

9.

Recurso conhecido e no mérito provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARIA VIEIRA DE ANDRADE MELO
sustenta, em síntese, não ter contratado os serviços da empresa
BANCO BRADESCARD S.A
, alegando desconhecer a origem do débito inscrito em cadastro de proteção ao crédito no seu nome, razão pela qual pretendeu a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais, em razão de alegada negativação indevida.

Após contestado o feito, foi proferida sentença na qual, o débito foi declarado indevido e a Instituição financeira, condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente instituição financeira, pretende a reforma do julgado, por entender que a negativação foi legítima e que os débitos são devidos, razão pela qual pretende que seja extirpada a imposição a título indenização de danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020